Tribunal: TJMT
Processo: 1031473-64.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031473-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILLISMARA DO ROSARIO NOGUEIRA - CPF: 550.416.201-72 (RECORRENTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1031473-64.2024.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.º 1031473-64.2024.8.11.0001

RECORRENTE:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RECORRIDO:
Willismara Do Rosario Nogueira

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS – MORA PARA ADEQUAÇÃO A MICROUSINA DE ENERGIA SOLAR - AUSÊNCIA DE PROVA QUE JUSTIFIQUE A MORA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA – DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovando o consumidor que houve mora injustificada para a prestação de serviços não há que se falar improcedência da demanda. Quantum indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida em sua integralidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1031473-64.2024.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.º 1031473-64.2024.8.11.0001

RECORRENTE:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RECORRIDO:
Willismara Do Rosario Nogueira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem
: Núcleo de justiça digital dos juizados especiais.

Sentença
(Id. 234368705): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, e determinou o pagamento de danos materiais em R$ 1.575,14 (mil quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) em razão de falhas na prestação de serviços.

Recurso Inominado
(Id. 234368706): a recorrente pleiteia a reforma da sentença, afirmando que não foi extrapolado o prazo previsto pela ANEEL para a prestação do serviço em comento. Pretende a minoração da condenação ou a improcedência dos pleitos da parte consumidora.

Contrarrazões
(Id. 234368710): pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1031473-64.2024.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.º 1031473-64.2024.8.11.0001

RECORRENTE:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RECORRIDO:
Willismara Do Rosario Nogueira

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

O consumidor alega que no caso em comento solicitou em 26/12/2023 a análise pela companhia de energia elétrica do projeto necessário para a adequação para que sua Unidade de Consumo fosse adequada a instalação de micro usina de geração de energia solar e que lhe teria sido solicitado o prazo de sessenta dias para a entrega de um parecer.

A fornecedora alegou que possuía o prazo de 120 (cento e vinte dias) para atender as solicitações da parte reclamante e que houve o atendimento da solicitação em 27/06/2024.

Analisando os autos é possível verificar que apesar de a recorrente alegar que o serviço prestado seria complexo e que por isso poderia usufruir de até 120 (cento e vinte) dias para o atendimento, não há comprovação de que tal esclarecimento teria sido prestado a parte consumidora, devendo registrar que a defesa está desacompanhada de documentos.

Sendo assim, não há comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado pela parte consumidora.

Registro ainda, que no id. 234369318 foi juntado o comprovante de que o orçamento do projeto de adequação da rede de distribuição foi aprovado pela parte consumidora em 10/01/2024.

Como se observa os gastos com o consumo de energia elétrica após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias é de responsabilidade da parte fornecedora, pois não houve a compensação pela microusina solar por ato unilateral praticado pela recorrente.

Situação que gera o dever reparatório material.

De outro lado, quanto ao dano extrapatrimonial, cumpre registrar que apenas após o ajuizamento da demanda (07/05/2024) houve o cumprimento da obrigação por parte da companhia de energia elétrica, fato que demonstra a existência de desvio do tempo produtivo do consumidor, que apesar de buscar solucionar o imbróglio de forma administrativa, não conseguiu, pela falha na prestação de serviços.

O desvio do tempo produtivo da parte consumidora gera direito indenizatório, conforme entendimento já sedimentado pelas turmas recursais deste egrégio Tribunal de Justiça.

No que tange ao valor fixado, considerando que o prazo foi extrapolado em mais de quatro meses, gerando gastos extras a parte consumidora.

Diante da falha na prestação de serviços ora discutida, entendo que o valor deve ser mantido, pois adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024